Tribunal: TJSP
Processo: 1004529-07.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, apenas para declarar nula a tarifa de seguro prestamista e, ainda, condenar o réu à restituição simples do valor cobrado a tal título. Sucumbência recíproca decretada. Apelo exclusivo do banco réu. Com razão em parte. Mérito.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, apenas para declarar nula a tarifa de seguro prestamista e, ainda, condenar o réu à restituição simples do valor cobrado a tal título. Sucumbência recíproca decretada. Apelo exclusivo do banco réu. Com razão em parte. Mérito. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Seguro de proteção financeira. Ausência da comprovação da possibilidade de pactuar com instituição diversa. Hipótese de venda casada configurada. Inteligência do artigo 39, I, do CDC. Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP. Sucumbência recíproca afastada. Autor que deve ser condenado a arcar integralmente com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Banco réu que sucumbiu de parte mínima. Apelo parcialmente provido, apenas para afastar a sucumbência recíproca.